Tribunal: TJDFT
Processo: 0701423-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Execução penal. Conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que reconverteu em caráter definitivo a pena restritiva de direito em privativa de liberdade.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se as ausências da apenada para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos autoriza a reconversão definitiva.
III. Razões de decidir
3. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta (CP, art. 44, § 4o, LEP, art. 181, § 1o, “c”).
4. Evidenciada a desídia da apenada - que regularmente intimada, duas vezes, por oficial de justiça, não compareceu à audiência para dar início à execução da pena, nem justificou a impossibilidade de fazê-lo -, adequada a reconversão definitiva da pena em privativa de liberdade e remessa dos autos à VEP.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 4o; LEP, art. 181, § 1o, “c”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1924126, 0728538-41.2024.8.07.0000, Relator(a): Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/09/2024.